Tribunal: TJMT
Processo: 1019569-50.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019569-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRE MAURICIO ALVES - CPF: 047.676.471-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Extinção de Punibilidade pelo Cumprimento da Pena Durante a Pandemia de COVID-19. Reforma da Decisão.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Execução Penal que declarou extinta a punibilidade de condenado ao regime aberto, em razão do cumprimento da pena, incluindo o período de suspensão de apresentações em juízo, em decorrência da pandemia de COVID-19, nos termos da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de suspensão das atividades forenses, durante a pandemia de COVID-19, pode ser considerado como cumprimento efetivo da pena, resultando na extinção da punibilidade.

III. Razões de decidir

3. A Recomendação nº 62/2020 do CNJ orienta apenas a suspensão temporária da exigência de comparecimento em juízo, sem dispor que tal período deva ser computado como pena cumprida, o que afronta o princípio da legalidade e a finalidade da pena.

4. Jurisprudência do STJ estabelece que o benefício da suspensão das obrigações impostas ao regime aberto, devido à pandemia, não implica a consideração do período como cumprimento da pena, por ausência de previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo provido para reformar a decisão que extinguiu a punibilidade, reconhecendo o período de suspensão das atividades judiciais apenas como uma interrupção justificável do cumprimento da pena.

Tese de julgamento:
“1. O período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia de COVID-19 não configura cumprimento de pena para fins de extinção de punibilidade.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput e §1º, c/c art. 14, II; Recomendação CNJ nº 62/2020, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 633.269, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 2.2.2021; STJ, AgRg no HC 852.129/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7.10.2024, DJe 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente pelo
Ministério Público,
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da Vara Única de Vera/MT
, que, no PEP nº. 0001625-47.2018.8.11.0102
extinguiu a punibilidade
do agravado
André Mauricio Alves
pelo cumprimento integral da pena (Id. 227113191 – pág. 131/134).

Em suas
razões recursais
, o d.
Promotor de Justiça
busca a
reforma da decisão
que extinguiu a punibilidade do apenado, argumentando, para tanto, que
as condições
impostas para o cumprimento de pena em regime inicial semiaberto
foram cumpridas apenas parcialmente
(Id. 227113191 – pág. 141/146).

Nas
contrarrazões
, a defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 227113191 – pág. 162/166).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juízo
a quo

(
Id. 227113191 – pág. 156
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito
(Id.
238871651
):

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO
– Homicídio privilegiado – Extinção da punibilidade - Irresignação Ministerial – Pretendida a reforma da decisão que extinguiu a punibilidade do reeducando pelo cumprimento integral da pena – Possibilidade – Falta grave – O apenado deixou de cumprir a reprimenda, não há em que se falar em cômputo, como tempo de pena cumprida, do período de suspensão das atividades em decorrência da pandemia do corona vírus, sob pena de se frustrar sobremaneira os objetivos da pena -
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos executórios de nº.
0001625-47.2018.8.11.0102 que
o agravado
Andre Mauricio Alves
teve sua
punibilidade extinta
pelo cumprimento integral da pena, em decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da Vara Única de Vera/MT
, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, reconheço o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo apenado, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto.

Consequentemente, dado o considerável interstício temporal compreendido desde a data de fixação das medidas imposta ao apenado e a presente data, DECLARO a extinção da punibilidade do agente pelo cumprimento da pena.” (Id. 227113191 – pág. 134).

Pois bem.

Nos autos, verifica-se que o agravado recebeu uma condenação de 2 anos 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime de homicídio privilegiado na forma tentada (art. 121,
caput
e §1º, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

O cumprimento da pena teve início em 23.5.2019, ocasião em que foi realizada audiência admonitória, na qual foram estabelecidas as seguintes condições:

“1-
Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

2- Proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo, salvo se por motivo de trabalho ou saúde, o que deverá ser previamente comunicado ao juizo;

3- Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e congêneres;

4- Não se envolver em outros crimes.” (Id. 227113191 – pág. 59/60).

Durante o período, o agravado
deixou de se apresentar em juízo
em meados de 2019 e 2020, sem apresentar justificativas para essas ausências.

A partir de março de 2020, devido à pandemia de COVID-19, foi ordenada a suspensão das atividades forenses, conforme previsto no art. 5º, inc. V, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Após a realização da audiência de justificação, em 14.2.2024, o juízo da execução, em linhas gerais, entendeu que:
“reconheço o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo apenado, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto.”
(Id. 227113191 – pág. 134).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo,
buscando a reforma da decisão,
para que o processo de execução penal tenha continuidade, argumentado, para tanto, que embora a Portaria-Conjunta nº 247, de 16.3.2020, do TJMT, tenha suspendido prazos judiciais em março de 2020 devido à pandemia,
o agravado já estava descumprindo as condições antes desse período.

Com
razão. Explico.

A Portaria-Conjunta nº 247, de 16.3.2020, deste Tribunal de Justiça, estabeleceu medidas temporárias para prevenir o contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário Estadual. Entre as principais disposições, a portaria determinou a suspensão dos prazos processuais e restringiu o atendimento presencial, com o objetivo de reduzir a propagação do vírus e proteger a saúde de magistrados, servidores e jurisdicionados.

Em complemento, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, publicada em 17 de março de 2020, orientou os juízes com competência para a execução penal a suspender, temporariamente, a exigência de apresentação periódica em juízo para indivíduos em cumprimento de pena em regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena e livramento condicional.

A suspensão temporária dessas obrigações de cunho pessoal teve como objetivo enfrentar a crise sanitária global, reduzindo a disseminação da COVID-19.

Contudo, apesar da relevância da orientação técnica emitida pelo Conselho,
tal desobrigação não deve resultar no reconhecimento fictício de cumprimento da pena,
sem qualquer base legal, conduzindo à extinção da punibilidade de maneira generalizada.

Reconhecer o período de calamidade pública como pena cumprida, sem a devida supervisão judicial, viola o princípio da legalidade e desvirtua os propósitos da execução penal.

Ademais,
“(...) O período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.076.164/PR, Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9.10.2023).

A Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não prevê tal hipótese, pois se limita a aconselhar os Juízes da Execução Penal a suspender temporariamente os deveres de comparecimento,
sem criar uma nova possibilidade de extinção da punibilidade,
o que é juridicamente inadmissível.

Nesse sentido, colho aresto de julgado do STJ:

“III. Razões de decidir 1. Consoante
entendimento pacificado desta Corte,
"não é admissível,
por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera
- por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da
pandemia
- o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos,
sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade"
.” (AgRg no HC n. 852.129/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)

E, deste E. Tribunal de Justiça:

“
O período no qual o agravado não pôde comparecer em juízo,
por causa da pandemia do Covid-19,
não deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprido,
eis que não há previsão legal neste sentido. Precedentes das Turmas Criminais do STJ.” (N.U 1013611-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Sobre o tema, o Min. Ribeiro Dantas, em decisão monocrática proferida no REsp 2105892/MG, publicada em 21.11.2023, consignou que:
“Apesar de o recorrente não ter dado causa àquela situação, não se pode concluir que a finalidade da pena (retribuição e de ressocialização do indivíduo) tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo.”
.

Retornando ao caso concreto, é essencial destacar que, antes mesmo da edição da Recomendação nº 62 do CNJ, em 17.3.2020, e da suspensão do atendimento presencial,
o agravado já vinha descumprindo reiteradamente a obrigação de comparecimento mensal imposta,
deixando de se apresentar em juízo nos meses de julho a outubro de 2019, dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, violando, portanto, uma das condições estabelecidas pela Vara de Execução Penal.

Além disso,
o período de suspensão das atividades forenses não pode ser considerado como pena efetivamente cumprida,
por falta de amparo legal, devendo tal intervalo ser tratado apenas como uma interrupção justificável da execução da pena.

Por fim, quanto ao argumento Ministerial de que o agravado teria cometido falta grave ao supostamente praticar novo crime, mencionado no APFD nº 1000743-92.2023.8.11.0102, tal questão deverá ser submetida à análise do Juízo da Execução Penal, uma vez que não foi debatida em primeira instância.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao Agravo em Execução Penal interposto,

para
reformar a decisão
que extinguiu a punibilidade do agravado,
determinando a continuidade da execução penal
, reconhecendo o período de suspensão das atividades forenses
apenas como uma interrupção justificável da pena.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024